Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-36.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EXITOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário, diante da ausência de atos constritivos eficazes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução de cédula de crédito bancário está sujeita ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
4. Apenas atos executórios exitosos, como a efetiva constrição patrimonial, são aptos a interromper a prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A ausência de atos executórios exitosos autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de cédula de crédito bancário, sujeita ao prazo trienal.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 921, III e §§ 1o e 4o; 924, V; CC, art. 206, §3o, VIII; Decreto no 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1851770, 0707653-98.2018.8.07.0005, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 23/04/2024, p. 03/05/2024.